Tribunal: TJDFT
Processo: 0706037-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SALARIAL. DILIGÊNCIAS PARA CONSTRIÇÃO DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS INFRUTÍFERAS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de até 30% (trinta por cento) do salário da parte ré/devedora.
2. O Superior Tribunal de Justiça relativizou a regra geral da impenhorabilidade de salários atribuída pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil, desde que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, DJe 19/3/2019).
3. Se a parte agravante já esgotou os meios disponíveis em busca da satisfação do crédito exequendo e não obteve êxito, afigura-se razoável a penhora salarial de 10% (dez por cento), diretamente em folha de pagamento, respeitada a margem consignável disponível, até a satisfação do débito.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.